Tribunal: TJDFT
Processo: 0743485-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0743485-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANADYR LOPES DAS NEVES AGRAVADA: AMERICEL S/A DECISÃO ANADYR LOPES DAS NEVES, amparado no artigo 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sobrestado em razão da identidade entre o caso concreto e a discussão havida no Tema 1.230, afetado ao rito de repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Narra que a não concessão do efeito suspensivo acarretará perigo e dano irreparável ou de difícil reparação ao seu direito, dada a sua avançada idade (88 anos). Aduz que o dano irreparável consubstancia-se no fato de já ter havido envio de ofício ao INSS, para desconto do percentual fixado, em seus proventos, que somam dois salários mínimos mensais. Afirma que o perigo da demora encontra-se alicerçado no ferimento ao princípio da dignidade humana do recorrente e de sua família. Por fim, esclarece que a flexibilização da regra da impenhorabilidade, somada ao valor vultoso do débito, trarão os prejuízos acima descritos, mas deixarão a desejar quanto à satisfação do débito, em razão do longo tempo que levará para a integral quitação. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que tanto o recurso especial como o feito, na origem, aguardem a definição do paradigma. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito à possibilidade de penhora de percentual de vencimentos ou proventos, para pagamento de débito de caráter não alimentício. A par desse contexto, verifica-se que, no que se refere ao periculum in mora, não se configura presente o risco de dano grave, pois o percentual fixado permite que a parte tenha preservado o princípio da dignidade humana, porquanto aufere proventos de aposentadoria por tempo de serviço e de pensão por morte, tendo havido, ainda, observância às peculiaridades do caso concreto, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade. No tocante ao fumus boni juris, urge consignar que, se, de um lado reside o direito do recorrente, de outro, encontra-se a expectativa do recorrido de ter seu débito saldado, valor este devido desde 2007, e restadas infrutíferas todas as tentativas de pagamento. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “Para a concessão do efeito suspensivo aos recursos extraordinários, por meio de tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, não estando evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, e a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014